Tribunal: TJBA
Processo: 8021351-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021351-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA OLIVEIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta por consumidora que alega inexistência de contratação de empréstimo consignado junto ao Banco BMG S.A., pleiteando a declaração de nulidade do contrato e indenização por danos morais, em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Examinar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de perícia, bem como verificar a regularidade do contrato eletrônico e a responsabilidade civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Inexistência de cerceamento de defesa, haja vista que o conjunto probatório era suficiente para julgamento antecipado, conforme art. 355, I, do CPC.

4. Demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor, inexiste desconto indevido que justifique repetição do indébito, seja simples ou em dobro.

5. Não evidenciada conduta ilícita da instituição financeira, tampouco abalo moral relevante, não há falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO.

6. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 14º do Código de Defesa do Consumidor; art. 355, I, 429, II, art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.951.076/ES, Quarta Turma, DJe 25.02.2022

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.º 8021351-35.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LETÍCIA OLIVEIRA CONCEIÇÃO
e apelado
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, Salvador, ____ de ____________ de 2025.

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora